Tribunal: TJSP
Processo: 1066445-86.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ção da perícia, que evidenciou ter sido a obra aprovada pela Municipalidade sem recuo lateral, estando outrossim dentro dos parâmetros previstos pela Lei Municipal no 13.885/2004 para a dispensa dessa exigência (sobretudo pela altura inferior a 6,00 m). Sentença de improcedência mantida. Apelação da autora desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1066445-86.2014.8.26.0100; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Direito de Vizinhança

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
Direito de vizinhança. Nunciação de obra nova. Alegação de irregularidades relativas à ausência de alvará, ausência de recuo lateral, invasão de propriedade e danos a muro lateral entre imóveis residenciais. Prova pericial que afastou a existência de falhas na execução da obra realizada pelo réu, seja quanto às exigências administrativas, seja quanto a eventuais danos causados ao imóvel vizinho.

Ementa:
Direito de vizinhança. Nunciação de obra nova. Alegação de irregularidades relativas à ausência de alvará, ausência de recuo lateral, invasão de propriedade e danos a muro lateral entre imóveis residenciais. Prova pericial que afastou a existência de falhas na execução da obra realizada pelo réu, seja quanto às exigências administrativas, seja quanto a eventuais danos causados ao imóvel vizinho. Conversão do julgamento em diligência, com complementação da perícia, que evidenciou ter sido a obra aprovada pela Municipalidade sem recuo lateral, estando outrossim dentro dos parâmetros previstos pela Lei Municipal no 13.885/2004 para a dispensa dessa exigência (sobretudo pela altura inferior a 6,00 m). Sentença de improcedência mantida. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000686135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066445-86.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILZA
MORBIN, é apelado JAMES JI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066445-86.2014.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.682
2
Apelante: Nilza Morbin
Apelado: Ji Guo Hua
Apelação no 1066445-86.2014.8.26.0100 8a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.682
Direito de vizinhança. Nunciação de obra nova. Alegação de
irregularidades relativas à ausência de alvará, ausência de
recuo lateral, invasão de propriedade e danos a muro
lateral entre imóveis residenciais. Prova pericial que
afastou a existência de falhas na execução da obra realizada
pelo réu, seja quanto às exigências administrativas, seja
quanto a eventuais danos causados ao imóvel vizinho.
Conversão
do
julgamento
em
diligência,
com
complementação da perícia, que evidenciou ter sido a obra
aprovada pela Municipalidade sem recuo lateral, estando
outrossim dentro dos parâmetros previstos pela Lei
Municipal no 13.885/2004 para a dispensa dessa exigência
(sobretudo pela altura inferior a 6,00 m). Sentença de
improcedência mantida. Apelação da autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 520/527 julgou improcedente demanda de
nunciação de obra nova fundada na violação a direitos de vizinhança (desrespeito ao
recuo mínimo quanto à edificação do nunciado, invasão da área do imóvel da nunciante,
danos ao muro divisório e restrições à insolação e ventilação); considerou a MMa Juíza,
em tal sentido, inexistirem as alegadas irregularidades na edificação objeto da
controvérsia, como apurado pelo laudo pericial produzido.
Apela a autora (fls. 560/581), insistindo em diversas passagens
ter havido desobediência pelo nunciado aos embargos determinados nos autos, com
prosseguimento normal dos trabalhos, inclusive após a perícia, fatos que contribuiriam
inclusive para desautorizar as conclusões do laudo pericial em torno da altura total da
edificação. Reitera a irregularidade da obra e aponta o desrespeito ao recuo lateral, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066445-86.2014.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.682
3
danos advindos ao muro pelo apoiamento nele da estrutura da obra vizinha, bem como
reitera os danos advindos a seu imóvel pela diminuição da insolação e ventilação.
Afirma não devidamente analisados esses aspectos pela r. sentença, a caracterizar
negativa de prestação jurisdicional, e conclui afirmando estar prejudicado o pedido de
nunciação, tendo em vista a conclusão a esta altura da obra; pede de todo modo a
reforma da r. sentença, para efeito de imposição ao nunciado das indenizações
postuladas (R$ 200.000,00 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais).
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
manifestação do apelado em contrarrazões no prazo legal (fls. 586/589). Deixou a
apelante outrossim de recolher as custas de preparo por ser beneficiária da gratuidade
processual.
Pelo acórdão de fls. 601/606, em sessão realizada em 12/6/2019,
o julgamento do recurso foi convertido em diligência, determinando-se realização de
nova vistoria e esclarecimentos pelo perito, com a posterior manifestação das partes, o
que foi realizado conforme fls. 636/670, 675/684 e 690/691, retornando os autos a este
Tribunal para sequência do julgamento do recurso.
É o relatório.
Realizadas as diligências previstas, tem-se não prosperar o
inconformismo.
Basicamente, os pontos que restavam controvertidos no âmbito
recursal e em torno dos quais se determinou a prestação dos esclarecimentos eram os
seguintes: determinação exata da altura efetiva da obra, bem como da altura aprovada
no projeto, de modo a verificar a fidelidade da obra em relação ao projeto original;
verificação quanto à existência de eventual recuo lateral no tocante ao projeto aprovado;
possível carga da obra do réu sobre o muro divisório da autora, causando sua ruína; e,
finalmente, a execução ou não do revestimento na face do novo muro edificado voltada
para o imóvel da autora, bem como eventual invasão do imóvel da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066445-86.2014.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.682
4
Pois bem, quanto ao tema da execução do acabamento na face
interna do muro, respondeu o perito afirmativamente, anexando fotografias, sem dar
conta outrossim de qualquer invasão pelo muro divisório do terreno da autora; não
foram seus esclarecimentos outrossim refutados pelo assistente da autora, de modo que
se tem por superado esse fator de questionamento (fls. 657/759).
Do mesmo modo, quanto à carga sobre o muro divisório da
autora, respondeu o perito negativamente, sem ser questionado pelo louvado da parte,
informando que a ruína havida durante a obra não foi de grande porte, mas restrita a uns
poucos tijolos, e que de qualquer modo não teve por origem qualquer pressão advinda
do muro divisório do réu ou do apoiamento do próprio corpo principal da obra (fls.
653/656). Também esse ponto se tem por superado, inexistindo irregularidade a
reconhecer e, portanto, confirmando-se também aqui a r. sentença recorrida.
Idêntica solução é de ser adotada no tocante ao problema da
previsão de recuos laterais no projeto aprovado junto à Prefeitura Municipal. A
documentação existente inicialmente nos autos não se achava suficientemente clara, e a
dúvida manifestada por este Relator, como agora se vê, tomou por base um
levantamento planimétrico em que se destacava o que na verdade correspondia ao
espaço ocupado pela antiga casa existente no imóvel, que foi integralmente demolida
para a execução da atual edificação; e, no tocante a essa última, ainda uma vez sem ser
confrontado pelo assistente da autora, o vistor do Juízo asseverou, com base na planta
aprovada, que segundo o projeto não haveria previsão de recuos (cf. fls. 645 e 651/652).
Resta, assim, o tema da altura da edificação, esse de maior
complexidade e além disso diretamente interferente sobre a própria discussão em torno
do recuo lateral, pois segundo indicado pelo perito as características do zoneamento
local dispensariam a observância de recuo mínimo para imóveis com altura inferior a
6,00 metros.
O perito judicial havia indicado, em seu trabalho inicial, uma
altura de 5,94 metros para a edificação principal, próxima mas inferior a esse limite,
tendo sido a precisão dessa medição, não devidamente justificada no primeiro laudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066445-86.2014.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.682
5
questionada por este Relator.
Complementando seu trabalho, acabou o perito por noticiar
mudança nas condições do imóvel em relação à vistoria anterior, por força de
rebaixamento do nível do terreno realizada pelo autor, em relação ao perfil natural; o
rebaixamento foi estimado pelo vistor em 2,00 metros (fl. 648), e em função dessa
situação acabou o perito por indicar que a altura aprovada no projeto seria de 5,55
metros para a construção principal, e que sem considerar a movimentação de terra a
altura final das edificações seria de 6,72 metros para a construção principal e 6,63
metros para a edícula, alturas reduzidas se considerada a movimentação (v. fl. 649).
Pois bem. No tocante à movimentação de terra nota-se que a
estimativa do perito foi aleatória e por mera aproximação, sem justificativa técnica.
Melhor se afigurou a abordagem do assistente da autora, que, aludindo à quota da rua
(em relação à qual promovido o nivelamento pelo réu), 775,90, e a quota mais elevada
do imóvel, 777,00, apurou movimentação de terra tecnicamente correspondente a 1,10
m, ao invés do número sugerido pelo vistor (fls. 677/681).
Ainda que adotado o número proposto pelo assistente, contudo,
nota-se que segundo seus cálculos os números corretos para a obra concluída seriam de
7,4 metros para a edificação principal e 7,83 metros para a edícula, a partir do nível da
rua, e respectivamente 6,3 metros e 6,72 metros, se considerado o perfil natural do
terreno (fl. 681).
Ocorre todavia que a diferença em relação à medição do perito
reside, basicamente, na consideração pelo assistente, como parte do gabarito, do término
da platibanda na construção principal e do extremo da cumeeira, na edícula, itens que
não foram considerados pelo perito, e com razão, com base no art. 2o da Lei Municipal
no 13.885/2004, que manda desconsiderar, para a medição da altura da obra, o átrio e a
caixa d'água.
Sem esses itens, e a partir da manifestação do próprio assistente
da autora, chegar-se-ia a altura da ordem de 5,6 metros, para a edificação principal, e
5,53 para a edícula, dentro portanto, do limite previsto pela legislação pertinente para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1066445-86.2014.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.682
6
dispensa do recuo (segundo art. 186 da mesma Lei Municipal no 13.885/2004).
Também aí, portanto, acabou por não verificar ao fim e ao cabo
irregularidade na obra, que de resto recebeu, como indicou o perito, o certificado de
conclusão por parte da Municipalidade.
É certo que a obra foi iniciada sem alvará devidamente
expedido, já que somente obtido esse documento em 25 de agosto de 2014 (cf. fl. 75),
ao passo que já em junho desse ano juntara a autora com a petição inicial fotos da obra
já em estágio de desenvolvimento considerável. Entretanto, semelhante irregularidade
administrativa não é causa determinante de qualquer dever indenizatório em favor da
autora, se mal ou bem o projeto foi aprovado e executado de maneira conforme, com
aprovação também do resultado final da obra.
Fica, portanto, mantida a r. sentença de improcedência, com a
elevação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de R$
3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), ressalvada a
gratuidade processual concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator